Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo do cumprimento de sentença, sob o argumento de existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade pela empresa executada. A parte agravante alega encerramento irregular das atividades, inexistência de bens da pessoa jurídica, movimentação financeira em nome do sócio e abertura de nova empresa no mesmo ramo, pleiteando a instauração do incidente com base na plausibilidade dos indícios apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os elementos apresentados pela agravante são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 134 e 135 do CPC; e (II) estabelecer se houve demonstração mínima de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, prevista no art. 49-A do Código Civil, constitui regra geral de organização econômica, sendo a desconsideração medida excepcional e restritiva, admitida apenas quando comprovado abuso da personalidade jurídica.
4. O art. 50 do Código Civil, interpretado à luz da Teoria Maior, exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.
5. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram de forma concreta a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco revelam que a pessoa jurídica tenha sido utilizada para ocultar patrimônio ou fraudar credores.
6. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige indícios mínimos dos requisitos legais, mesmo na fase preliminar, sob pena de banalização do instituto e violação à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige, ainda na fase de instauração do incidente, indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A simples inexistência de bens, dissolução irregular ou movimentação financeira por sócio, sem outros elementos concretos, não autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil deve ser aplicada de forma restrita e fundamentada, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 49-A e 50; e Código de Processo Civil, arts. 133, 134, 135 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJDFT, Acórdão 2006063, 0718733-64.2024.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29.5.2025; e TJDFT, Acórdão 1996343, 0708262-52.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 7.5.2025.